Tribunal: STF
Processo: RHC 64643
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-18
Data de publicação: 1986-02-18

Ementa:
PENAL.
ESTRANGEIRO CONDENADO, COM EXPULSAO DECRETADA. REGIME SEMI-ABERTO.
NÃO E DE SER CONCEDIDO O REGIME SEMI-ABERTO AO ESTRANGEIRO CONDENADO
NO BRASIL, E CUJA EXPULSAO FOI DECRETADA, SOB PENA DE PODER VIR A
FRUSTRAR-SE A PROPRIA ORDEM DE EXPULSAO, A IGUALDADE DO QUE OCORRE
COM O ESTRANGEIRO QUE SE ENCONTRA NO TERRITÓRIO NACIONAL E QUE,
CONDENADO, NÃO PODE OBTER LIBERDADE CONDICIONAL, A TEOR DO DISPOSTO
NO ART. 1, DO DEC.-LEI N. 4865, DE 23.10.42.